Tribunal: TJDFT
Processo: 0700079-73.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700079-73.2022.8.07.0008 RECORRENTE: DANILLO FERREIRA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. I - A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes encontram-se demonstradas pelo conjunto probatório dos autos, especialmente pela firme declaração da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e demais provas documentais, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou na aplicação do princípio in dubio pro reo. II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para embasar a condenação, diante da presunção de legitimidade e fé pública de seus atos. IV - A desclassificação do crime de roubo para furto não é cabível, pois restou comprovado que os réus subtraíram bens mediante grave ameaça, expressa na intimidação à vítima, reforçando a tipificação prevista no artigo 157 do Código Penal. V - Demonstrada a coautoria pela unidade de desígnios entre os envolvidos, não se pode afastar a responsabilidade do réu pelo crime de roubo, ainda que a vítima não tenha identificado qual dos agentes proferiu a ameaça, sendo irrelevante a individualização exata do autor no contexto do concurso de pessoas. VI - Restando evidenciada a participação de menor na prática delitiva, configura-se o crime de corrupção de menores, conforme previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, impondo-se a condenação cumulada em concurso material. VII - A fixação da pena observou as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, com aplicação do regime inicial aberto e indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento dos requisitos legais. VIII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 155, caput, do Código Penal, requerendo a desclassificação do delito de roubo majorado para o crime de furto simples. Aponta a ausência de prova inequívoca de que houve grave ameaça no momento dos fatos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, caput, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70542234): “O crime de roubo tem como elementar a violência ou a grave ameaça contra a pessoa. Para que se configure, basta que a conduta cause temor capaz de diminuir ou eliminar a resistência da vítima. No caso sob exame, foi devidamente demonstrado que os agentes efetivamente praticaram grave ameaça contra a vítima "se você chamar a polícia, nós vamos te matar" (fl. 224). Desse modo, comprovada a existência do fato delitivo, bem como demonstrada a autoria imputada ao apelante, impõe-se a manutenção da sentença que o condenou nas penas do artigo 157 do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação, bem como nas penas do artigo 244-B da Lei 8.069/90.” Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “No crime de roubo, a grave ameaça pode ser velada ou circunstancial. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a grave ameaça, inerente ao delito de roubo, pode ser empregada de forma velada, evidenciando-se pelo temor causado à vítima para impedir sua reação durante o ato” (AREsp n. 2.592.645/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015